Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007352-14.2020.8.11.0000 - – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: MILTON NUNES BRANDAO
AGRAVADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON NUNES BRANDAO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que na Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no 1022079-20.2018.8.11.0041 proposta pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante.
Sustenta o Recorrente a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de deixar de assistir as necessidades mais elementares do seu dia a dia.
Alega o desacerto da decisão recorrida, porquanto não foi comprovado que a Agravada é de fato credora da obrigação e tem legitimidade ad causam para exigir o crédito, já que não comprovou o instrumento original do contrato de cessão de crédito, bem como deixou de instruir a execução com o título executivo, qual seja a nota Promissória emitida em favor da GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Desse modo, afirma que a falta do título gera a nulidade da execução, pleiteando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e ausência de título declarando nulidade da execução.
Assevera ser equivocado o entendimento da magistrada singular ao fundamentar que é desnecessária a instrução da execução com a nota promissória, uma vez existir a previsão expressa no contrato entabulado entre o Agravante e a credora originária GMAC CONSÓRCIOS de que a exigibilidade da obrigação estaria condicionada a apresentação da nota promissória, estando presente a imprescindibilidade de apresentação do referido título para aparelhar a execução.
Registra, por fim, que diante da falta de apresentação da nota promissória, a extinção da obrigação por ausência de título é medida que se impõe.
Requer, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, isentando-os do pagamento de custas processuais, bem como a concessão do efeito suspensivo/ativo, para suspender os efeitos da decisão guerreada e no mérito, busca a reforma do decisum, para que seja declarada nula a execução em razão de sua ilegitimidade ad causam e/ou em razão de ausência de título.
É a síntese.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.
O Agravante juntou documentação (id no 38087966) que demonstra de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, sob pena de comprometer seu suporte financeiro para ter uma vida digna, tudo a corroborar que não pode suportar as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
O não deferimento da benesse ao Agravante impedirá o seu acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV).
Com efeito, convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil e pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com às custas processuais.
No que tange a pretensão recursal de deferimento do efeito suspensivo, o Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
Assim, à luz dos dispositivos legais supracitados, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Neste instante inicial e diante dos documentos trazidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 995 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida, já que o decisum (id no 38087970) é sobremaneira razoável.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal, não sendo propriamente o que sucede no caso em tela.
Numa análise perfunctória dos autos, nota-se ser a parte autora credora e, portanto, ter legitimidade ativa para a presente ação, considerando que apresentou o instrumento de Cessão Particular de Direitos (id no 14285748), constando como Cedente a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET), e Cessionária a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Assim, não se pode olvidar que a agravada tornou-se credora do Consorciado, ora Agravante, nos termos do Contrato de Abertura de Credito com Alienação Fiduciária em Garantia no 081-030 0308.00 (id no 14285748), e conforme dispõe a cláusula 1a, 2a e 3a da cessão, o qual transcrevo:
“1o - Nos termos do contrato de Abertura de Credito com Alienação Fiduciária em Garantia mencionado acima, a CEDENTE tornou-se credora do CONSORCIADO descrito no 11 acima, regendo-se a operação pelas normas contidas na Lei 4728, de 14.07.1965 e Dec.-Lei 911, de 01.10.1969.
2o - O não pagamento pelo CONSORCIADO, acarretou o vencimento da totalidade do saldo devedor em aberto, consoante a cláusula 3.1 do supradito Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia, débito este que a CESSIONÁRIA, na condição de SEGURADORA, se obriga a pagar à CEDENTE, na forma das condições da Apólice de Seguro emitida em cobertura do risco do crédito concedido
3o - Em decorrência do avençado neste instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA todos os seus direitos inerentes ao Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia de infcio referido, cessão esta regida pelos termos do art. 6°. do Dec.- Lei 911169”. – id no 14285748
Ademais, bem fundamentou o decisum ao dispor que: O fato da cessão ter ocorrido 16/05/2018 e a mora ter consumado ainda com antecessor do crédito em 10.06.2017, não retira a legitimidade da Cessionária em ingressar com a demanda judicial”. (id no 38087970)
Outrossim, a priori, a ausência da nota promissória aos autos não torna o processo executivo nulo, já que a execução encontra-se aparelhada o Contrato de Abertura de Crédito em Alienação Fiduciária (Id n.14285748-2 a 14285748-4), emitida e devidamente assinada pelo Executado e por 2 (duas) testemunhas, de modo que se trata de título autônomo e que atende os requisitos mínimos necessários exigidos por leis, nos termos do art. 784 do CPC.
Ademais, como sabido a exceção de pré-executividade é um incidente processual de caráter excepcional, construído pela doutrina e jurisprudência e que tem por finalidade impedir o prosseguimento de execução que não atenda aos requisitos legais necessários. Por dela, pode o devedor arguir matérias de ordem pública que poderiam ser analisadas de ofício pelo juiz, como as condições da ação e a nulidade do título exequendo, desde que já exista prova pré-constituída do direito alegado.
Na espécie, não existe no feito prova da emissão da suposta nota promissória, não sendo possível aferir a veracidade da afirmação pelo executado, a partir dos documentos constantes nos autos, não havendo que se falar em dilação probatória.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Desta forma, indefiro o efeito suspensivo.
Concedo a assistência judiciária gratuita ao Agravante.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora